Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-61.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021862-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSIANE FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 17.020.506/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO LUSTRO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executória dos créditos tributários se dá nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que o termo inicial é a constituição definitiva do crédito, e o termo final é o despacho que ordena a citação, e para a ocorrência do instituto é necessário o decurso de 5 anos entre as datas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1021862-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
JOSIANE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 149145680, que indeferiu o pedido liminar, este que tinha o intuito de suspender os autos originários, ante a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

O Agravante, em síntese, aponta que, a decisão recorrida, bem como, a decisão que originou o Agravo de Instrumento deve ser reformada, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, eis que não decorreu o quinquênio legal.

Aponta, também, a inocorrência da decadência, e da prescrição da pretensão executória, eis que a ação foi promovida dentro do prazo legal, não sendo possível a exclusão de qualquer dos créditos vindicados.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão, para suspensão da decisão que determinou a emenda à inicial para remover os créditos prescritos.

Em razão da ausência da angularização do processo, o Recorrido não foi intimado para apresentar defesa.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 149145680, que indeferiu o pedido liminar, este que tinha o intuito de suspender os autos originários, ante a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Abstrai-se do relatório que, o Recorrente se irresigna com relação à decisão que indeferiu a liminar, a apontar a inocorrência da prescrição intercorrente, da decadência e da prescrição da pretensão executória.

Inicialmente é necessário apontar que, o presente feito não versa sobre a prescrição intercorrente, bem como, quanto à decadência, sendo que o Magistrado Singular, de ofício, determinou a emenda à inicial, ante a existência de créditos prescritos na Certidão de Dívida Ativa.

Assim, é impossível traçar uma discussão acerca de pontos não abordados pelo Juízo
a quo
, bem como, na decisão impugnada.

Resta, portanto, analisar o recurso no que tange a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Observa-se, dos autos originários, que o Município de Rondonópolis promoveu o executivo fiscal, no intuito de ver satisfeito R$ 7.214,92 (sete mil duzentos e quatorze reais noventa e dois centavos), a título do não recolhimento de taxa e ISS.

O Magistrado Singular, no entanto, determinou a emenda à inicial, uma vez que os créditos com fato gerador datado de 2014, 2015 e 2016 estariam prescritos.

É certo que o raciocínio traçado pelo Julgador é correto.

A prescrição da pretensão executória, no que tange os tributos, é regulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, este que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Verifica-se que, para a observação da ocorrência, ou não, do crédito tributário, é necessário o decurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação (ou uma das outras hipóteses do dispositivo retro, que,
in casu
, não ocorreram).

No caso dos autos, a ação originária se pauta em 2 CDAs, números: 35387/2020 e 358898/2020. A primeira conta com 5 (cinco) tributos, e a segunda com 10 (dez).

Não há, no título executivo, a data da constituição definitiva do crédito, mas em razão da presunção relativa de certeza e liquidez que possuem os referidos documentos, presume-se que a constituição definitiva se deu na data do vencimento, esta que se encontra disposta no título.

Assim, observa-se que a constituição definitiva dos créditos em discussão ocorreu, respectivamente, em
14-3-2014
,
16-3-2015
,
15-3-2016
(primeira CDA),
15-7-2014
,
15-9-2014
,
15-10-2014
e
15-8-2016
(segunda CDA), o feito executivo, por sua vez, só foi promovido em
7-12-2021
, e é certo que entre ambas as datas decorreu mais de 5 (cinco) anos.

Porquanto, os créditos tributários se encontravam prescritos antes da promoção da execução, e oportunidade de realização do despacho de citação.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO –ART. 179, DO CTN – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS e, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, II e III, do Código Tributário Nacional).

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no art. 174, do CTN, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

(N.U 0001574-19.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 23/1/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume a decisão que indeferiu o pedido liminar, ante a observação da prescrição, com relação ao crédito constituído em 2014, 2015 e 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023